Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-57.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, laudo pericial, provas testemunhais e confissão parcial do réu, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico; e (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como a manutenção do regime inicial fechado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência das lesões, os depoimentos de testemunhas presenciais e a confissão parcial do réu em juízo.
4. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, respectivamente, no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena por outro crime, na motivação torpe de ciúmes, e na utilização de meio para dificultar o pedido de socorro da vítima. Tais elementos extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.
5. A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é medida que se impõe em razão da reincidência do réu e da presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica é legítima quando amparada em conjunto probatório coeso, notadamente no depoimento da vítima na fase extrajudicial, corroborado por laudo pericial, prova testemunhal e confissão parcial, sendo justificada a imposição de regime inicial fechado ao réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 77 e 129, §13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STJ; Súmula no 588/STJ; Súmula no 719/STF